Tribunal: TRF3
Processo: 0023436-12.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
12/907)

0023436-12.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023436-12.2018.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIO APARECIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DO TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em ação previdenciária proposta por segurado que objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos de labor exercidos sob condições especiais.

A sentença julgou procedente o pedido. Reconheceu períodos de atividade especial e concedeu o benefício. Fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (DER). Foram opostos embargos de declaração para impugnar a fixação do termo de concessão do benefício, desde a data do requerimento administrativo (DER)., os quais foram rejeitados (ID 15840837).

Em julgamento anterior, a Nona Turma desta Corte manteve a decisão monocrática que confirmou a sentença e negou provimento ao agravo interno da autarquia. O INSS opôs embargos de declaração e posteriormente interpôs recurso especial. Sustentou a impossibilidade de fixação dos efeitos financeiros na DER porque o reconhecimento da especialidade decorreu de prova técnica produzida apenas em juízo.

Após o julgamento do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito decorre de prova técnica produzida exclusivamente em juízo.

Há duas questões jurídicas relevantes: (i) verificar a compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) definir se, no caso concreto, o termo inicial das parcelas vencidas deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil instituiu sistema de precedentes obrigatórios com o objetivo de assegurar uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP, fixou a tese do Tema 1124. Estabeleceu que, quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário decorrer de prova apresentada apenas em juízo e não submetida previamente à Administração, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação válida ou em momento posterior em que preenchidos os requisitos.

No caso concreto, parte do reconhecimento do tempo especial baseou-se em prova técnica consistente em laudo pericial judicial. Tal elemento probatório não foi apresentado na via administrativa e foi produzido apenas durante a instrução processual.

O indeferimento administrativo ocorreu por ausência de comprovação suficiente da exposição a agentes nocivos. A prova técnica produzida em juízo foi determinante para a demonstração das condições ambientais de trabalho.

A situação enquadra-se na hipótese prevista no item 2.3 do Tema 1124 do STJ. Trata-se de prova cuja produção não ocorreu na esfera administrativa por impossibilidade material, tendo sido realizada apenas no curso da demanda judicial.

Nessas circunstâncias, a orientação vinculante determina que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na data da citação válida. Afasta-se a fixação na DER.

O acórdão anteriormente proferido por esta Turma fixou os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo. Tal conclusão diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo positivo de retratação para adequação do julgado ao precedente obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente acolhido em juízo de retratação para fixar a data de início do benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Tese de julgamento: “1. Quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depender de prova produzida exclusivamente em juízo e não submetida previamente à Administração, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação válida. 2. A fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo é incompatível com a tese firmada no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de prova nova produzida apenas em juízo. 3. Constatada divergência entre o acórdão e precedente vinculante, impõe-se o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124/STJ); STJ, Tema 995.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração da parte ré, em juízo de retratação, para fixar a data de início do benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0023436-12.2018.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

APELADO: MARIO APARECIDO DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de ação de natureza previdenciária ajuizada por MARIO APARECIDO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela qual se objetiva a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e a averbação de períodos de labor exercidos sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do segurado.

Em sede de julgamento perante este Tribunal Regional Federal da 3a Região, a Nona Turma, em acórdão proferido por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia previdenciária. Naquela oportunidade, manteve-se a decisão monocrática que havia confirmado a sentença de procedência, reconhecendo o direito do autor à aposentadoria por tempo de contribuição e fixando o termo inicial dos efeitos financeiros a contar do requerimento administrativo (DER).

Inconformado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS opôs embargos de declaração (ID 151299656), sustentando a existência de omissão e contradição no julgado. A autarquia argumentou, em síntese, a falta de interesse de agir do autor e a impossibilidade de fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, uma vez que o reconhecimento do labor especial se fundamentou em prova técnica (perícia judicial) que não havia sido submetida ao crivo da administração por ocasião do processo administrativo de concessão.

Posteriormente, a autarquia interpôs recurso especial (ID 159541902), reiterando a tese de que o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deveria ser fixado na data da citação, em estrita observância aos princípios da boa-fé e da cooperação, visto que o documento essencial ao reconhecimento do direito não teria sido apresentado na via administrativa.

Diante da multiplicidade de recursos sobre o tema, a Vice-Presidência desta Corte determinou a suspensão do trâmite processual (ID 16426745), aguardando a definição da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça. Com o julgamento do mérito dos Recursos Especiais n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP, que consolidaram a tese jurídica vinculante do Tema 1124/STJ, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora (ID 344517593) para a verificação da pertinência de eventual exercício do juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O sistema de precedentes vinculantes, consolidado pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece mecanismos para garantir a uniformidade, a coerência e a integridade da jurisprudência nacional.

Conforme se extrai do processado, os presentes autos retornaram a esta Turma Julgadora por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região (ID 344517593). Tal medida decorre da necessidade de adequação do julgado ao quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124 (Recursos Especiais n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP), o qual enfrentou especificamente a questão do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

A hipótese de retratação é, portanto, impositiva. Constatada a dissonância entre o acórdão anteriormente proferido por este colegiado — que fixou os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo — e a tese jurídica vinculante estabelecida pela Corte Superior, incumbe a esta Relatoria promover o ajuste necessário.

Portanto, em observância ao comando do art. 1.040, inciso II, do CPC e diante da devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte, passo ao reexame da matéria à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ.

Da Aplicação do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça ao Caso Concreto

No caso vertente, a análise detida dos elementos probatórios que alicerçaram o reconhecimento do direito do segurado à aposentadoria por tempo de contribuição revela que a especialidade de parte dos períodos de labor foi declarada com base em prova técnica — especificamente o laudo pericial judicial — produzida exclusivamente no curso da instrução processual. Conforme se depreende do histórico administrativo, o requerimento original foi indeferido pela autarquia previdenciária sob o fundamento de insuficiência de comprovação da exposição a agentes nocivos, uma vez que os documentos apresentados à época não preenchiam os requisitos regulamentares exigidos pelo INSS.

É imperativo observar que, em situações como a presente, a prova técnica era, desde o início, inacessível pela via administrativa, independentemente da conduta adotada pela Autarquia. Tal circunstância decorre da natureza do procedimento administrativo previdenciário, que muitas vezes não comporta a dilação probatória complexa e a realização de perícias técnicas com o rigor e a abrangência que o contraditório judicial permite.

Nessa perspectiva, a intimação do segurado por parte do INSS para eventual complementação da documentação, nos termos do dever de colaboração, de nada adiantaria para a solução da pendência administrativa. Não se trata de desídia da parte autora em apresentar um formulário já existente (como um PPP ou LTCAT), mas sim da necessidade de produção de um elemento de prova novo e externo ao processo administrativo para sanar a dúvida fática quanto às condições ambientais de trabalho. Esta impossibilidade material de produção administrativa da prova técnica é o que atrai a incidência direta da regra excepcional fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ao confrontar os fatos aqui delineados com a tese jurídica vinculante, verifica-se a perfeita subsunção do caso ao item 2.3 do Tema 1124/STJ, pois nele foi firmada a tese que dispõe expressamente que, quando presente o interesse de agir, mas for apresentada prova somente em juízo — não levada ao conhecimento da autarquia na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o magistrado deve fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na citação válida ou em data posterior na qual os requisitos tenham sido preenchidos, observando-se, se for o caso, a reafirmação da DER nos termos do Tema 995/STJ.

Assim ao estabelecer que, quando a prova é produzida somente em juízo por impossibilidade material de sua apresentação administrativa, o juiz deve fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, e não na data do requerimento administrativo (DER).

Desse modo, o acórdão anteriormente proferido por esta Nona Turma, ao fixar o termo inicial das parcelas vencidas na DER, divergiu da orientação consolidada pela Corte Superior. A manutenção de tal entendimento configuraria violação ao dever de observância dos precedentes obrigatórios, razão pela qual a retratação é medida que se impõe para reformar parcialmente o julgado e estabelecer que os efeitos financeiros da condenação retroagem tão somente à data em que a autarquia foi constituída em mora, qual seja, a data da citação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, voto por acolher parcialmente o recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, a fim de fixar a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DO TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em ação previdenciária proposta por segurado que objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos de labor exercidos sob condições especiais.

A sentença julgou procedente o pedido. Reconheceu períodos de atividade especial e concedeu o benefício. Fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (DER). Foram opostos embargos de declaração para impugnar a fixação do termo de concessão do benefício, desde a data do requerimento administrativo (DER)., os quais foram rejeitados (ID 15840837).

Em julgamento anterior, a Nona Turma desta Corte manteve a decisão monocrática que confirmou a sentença e negou provimento ao agravo interno da autarquia. O INSS opôs embargos de declaração e posteriormente interpôs recurso especial. Sustentou a impossibilidade de fixação dos efeitos financeiros na DER porque o reconhecimento da especialidade decorreu de prova técnica produzida apenas em juízo.

Após o julgamento do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito decorre de prova técnica produzida exclusivamente em juízo.

Há duas questões jurídicas relevantes: (i) verificar a compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) definir se, no caso concreto, o termo inicial das parcelas vencidas deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil instituiu sistema de precedentes obrigatórios com o objetivo de assegurar uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP, fixou a tese do Tema 1124. Estabeleceu que, quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário decorrer de prova apresentada apenas em juízo e não submetida previamente à Administração, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação válida ou em momento posterior em que preenchidos os requisitos.

No caso concreto, parte do reconhecimento do tempo especial baseou-se em prova técnica consistente em laudo pericial judicial. Tal elemento probatório não foi apresentado na via administrativa e foi produzido apenas durante a instrução processual.

O indeferimento administrativo ocorreu por ausência de comprovação suficiente da exposição a agentes nocivos. A prova técnica produzida em juízo foi determinante para a demonstração das condições ambientais de trabalho.

A situação enquadra-se na hipótese prevista no item 2.3 do Tema 1124 do STJ. Trata-se de prova cuja produção não ocorreu na esfera administrativa por impossibilidade material, tendo sido realizada apenas no curso da demanda judicial.

Nessas circunstâncias, a orientação vinculante determina que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na data da citação válida. Afasta-se a fixação na DER.

O acórdão anteriormente proferido por esta Turma fixou os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo. Tal conclusão diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo positivo de retratação para adequação do julgado ao precedente obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente acolhido em juízo de retratação para fixar a data de início do benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Tese de julgamento: “1. Quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depender de prova produzida exclusivamente em juízo e não submetida previamente à Administração, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação válida. 2. A fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo é incompatível com a tese firmada no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de prova nova produzida apenas em juízo. 3. Constatada divergência entre o acórdão e precedente vinculante, impõe-se o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124/STJ); STJ, Tema 995.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração da parte ré, em juízo de retratação, para fixar a data de início do benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo positivo de retratação, acolher parcialmente o recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão